Tribunal: STF
Processo: HC 272275
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Dhony de Assis, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.075.457/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas (e-doc. 11).
Consta dos autos que o paciente é reu pela suposta prática dos crimes dispostos nos arts. 347, parágrafo único, e 211, caput, do Código Penal.
No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade de interrogatório policial realizado durante a prisão temporária, sem a ciência e intimação dos advogados de defesa constituídos.
Requer, ao final:

“(...) o conhecimento e a concessão da ordem de Habeas Corpus, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, diante da manutenção nos autos de prova obtida por meio ilícito, com o consequente desentranhamento do referido interrogatório complementar do processo. ”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO COMPLEMENTAR NA FASE POLICIAL SEM PRESENÇA DE ADVOGADO. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado que responde à Ação Penal n. 0003341-36.2025.8.16.0196, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 347, parágrafo único, e 211, caput, do Código Penal. 
2. Na impetração originária, a defesa alegou nulidade de interrogatório complementar realizado pela autoridade policial durante a prisão temporária, sem presença dos advogados constituídos e sem prévia comunicação à defesa, afirmando ofensa aos arts. 5º, incisos LV, LVI e LXIII, da Constituição da República, 7º, inciso XXI, da Lei n. 8.906/1994, 15, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 13.869/2019 e 157 do Código de Processo Penal, com pedido de desentranhamento do interrogatório e dos elementos dele derivados. 
3. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus, ao fundamento de que o interrogatório realizado na fase inquisitorial, de natureza administrativa e informativa, não exige a presença obrigatória de advogado e de que não foi demonstrado efetivo prejuízo decorrente do ato.
4. No agravo regimental, a defesa sustenta que, por se tratar de interrogatório complementar realizado quando já havia advogados constituídos, sem comunicação prévia à defesa e sem ciência do interrogado quanto ao direito à assistência técnica, seria objetiva a configuração do prejuízo, reforçado pelo uso do conteúdo do ato pelo Ministério Público em alegações finais e em contrarrazões no processo de origem, especialmente em razão do procedimento do Tribunal do Júri. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização de interrogatório complementar na fase policial, sem a presença dos advogados constituídos do investigado, gera nulidade do ato e contamina a ação penal, independentemente de demonstração de prejuízo concreto; e (ii) saber se a referência feita pelo Ministério Público ao interrogatório complementar em alegações finais e em contrarrazões, bem como o fato de se tratar de procedimento do Tribunal do Júri, é suficiente para caracterizar prejuízo objetivo à defesa, apto a ser reconhecido na via estreita do habeas corpus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O interrogatório prestado na fase de inquérito policial possui natureza inquisitiva e informativa, não exigindo, como regra, a presença obrigatória de defensor, mesmo quando já existam advogados constituídos, impondo-se, para o reconhecimento de nulidade, a demonstração de efetiva restrição ao exercício do direito de defesa e de repercussão concreta no desenvolvimento da persecução penal. 
7. Não se comprovou prejuízo concreto, pois o paciente foi advertido acerca do direito ao silêncio, respondeu espontaneamente às indagações e, no essencial, apenas reiterou versão anteriormente apresentada, inexistindo demonstração de coação, de incomunicabilidade defensiva material ou de inovação substancial capaz de comprometer a higidez do processo. 
8. A mera menção ao interrogatório complementar em alegações finais ou em contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público não evidencia, por si só, que o elemento informativo tenha sido utilizado de forma determinante no processo, sendo necessário examinar o peso efetivamente atribuído a esse ato no conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
9. A alegação genérica de que o procedimento do Tribunal do Júri, em abstrato, potencializa a influência de elementos colhidos na fase inquisitorial não afasta a necessidade de demonstração específica de prejuízo, à luz da orientação segundo a qual não se reconhece nulidade, ainda que dita absoluta, sem comprovação efetiva de dano à defesa. 10. Verificada apenas a reiteração, em sede recursal, das razões já deduzidas na inicial do writ, sem elemento novo apto a infirmar a conclusão de inexistência de prejuízo, mantém-se a decisão que não conheceu do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.” (e-doc. 11)
 
No STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“O agravo regimental não merece provimento. 
A parte agravante não trouxe argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão impugnada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
A controvérsia devolvida no presente recurso permanece centrada na alegada nulidade de interrogatório complementar realizado na fase policial sem a presença dos advogados constituídos. Ocorre que, tal como consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o interrogatório prestado no inquérito policial, por possuir natureza inquisitiva e informativa, não reclama, como regra, a presença obrigatória de defensor, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.922.091/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021. 
A circunstância de já haver advogados constituídos não altera, por si só, essa conclusão. Isso porque o ato permaneceu inserido na fase investigativa, sem natureza jurisdicional, e a alegação defensiva, para prosperar na via estreita do habeas corpus, exigiria demonstração inequívoca de efetiva restrição ao exercício do direito de defesa e de repercussão concreta do vício no desenvolvimento da persecução penal. 
No ponto, essa demonstração não ocorreu. Conforme assentado pelo Tribunal de origem e reiterado na decisão agravada, o paciente foi advertido acerca do direito ao silêncio e respondeu espontaneamente às indagações, reiterando, no essencial, versão anteriormente apresentada. Não se evidenciou, portanto, situação de coação, incomunicabilidade defensiva materialmente demonstrada ou inovação substancial apta, por si só, a comprometer a higidez do processo. 
Também não basta, para evidenciar prejuízo, a alegação de que o Ministério Público teria feito referência ao interrogatório complementar em alegações finais. A mera menção ao ato em peça argumentativa da acusação não conduz automaticamente à conclusão de que o processo ou eventual julgamento se fundará de forma determinante em tal elemento informativo. 
Tampouco altera essa conclusão a alegação trazida na petição de fls. 380-417, e-STJ, no sentido de que o Ministério Público teria mencionado o interrogatório complementar em contrarrazões apresentadas no processo de origem. A mera referência ao ato em peça argumentativa da acusação não demonstra, por si só, a ocorrência de prejuízo concreto nem evidencia que o elemento informativo tenha sido utilizado de forma determinante no processo. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário examinar o peso efetivamente atribuído ao referido interrogatório no conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
De igual modo, a alegação de que o procedimento do Tribunal do Júri potencializaria, em abstrato, a influência de elementos colhidos na fase inquisitorial não dispensa a comprovação concreta de prejuízo. A jurisprudência desta Corte não admite o reconhecimento de nulidade sem demonstração efetiva de dano à defesa, ainda quando se invoque nulidade dita absoluta.
Em verdade, o que se verifica é a renovação, em sede recursal, das razões já deduzidas na inicial do writ, sem elemento novo apto a afastar a compreensão de que eventual irregularidade havida no inquérito policial, desacompanhada de prejuízo concretamente demonstrado, não contamina, por si só, a ação penal. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 11)
 
Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, visualiza-se que as instâncias ordinárias concluíram pela regularidade formal do interrogatório policial realizado, haja vista que “o inquérito policial possui natureza meramente informativa, razão pela qual eventuais irregularidades não têm o condão de macular a ação penal, sobretudo porque eventual pronúncia ou condenação não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase extrajudicial” (e-doc. 4, p. 5). Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 
2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 
3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 
4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)

Ademais, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada quanto à não obrigatoriedade da presença de advogado na fase de inquérito policial:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERROGATÓRIOS PRESTADOS EM INQUÉRITO POLICIAL SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. IMPROCEDÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA INQUISITORIAL. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 13.245/2016 NA LEI 8.906/1994 IMPLICAM REFORÇO DAS PRERROGATIVAS DOS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA, SEM CONSTITUIR DIREITO SUBJETIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Os fundamentos expostos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para denegar a ordem e julgar legítimos os atos praticados pela Autoridade policial alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, por se tratar de procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado precipuamente à formação do opinio delicti, o inquérito não prevê contraditório. Precedentes. III – Em que pese a alteração do art. 7º, XXI, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), promovida pela Lei 13.245/2016, ter implicado reforço das prerrogativas da defesa técnica, a falta desta na fase pré-processual não configura automaticamente nulidade do inquérito, mormente como no caso sob exame em que o próprio indiciado dispensou a presença de advogado para acompanhar seu interrogatório. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 171571 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 16/08/2019)

Por fim, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, entendo que o pedido não merece prosperar.
Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do STF, que encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09); 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente